Tribunal: TJPA
Processo: 0023845-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023845-50.2012.8.14.0301

APELANTE: GERVASIO DA CUNHA MORGADO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO EXCESSO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gervásio da Cunha Morgado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso, apurado em R$ 1.066.046,93. O agravante alega inexistência de excesso de execução, defende a aplicação da equidade na fixação dos honorários e sustenta afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a diferença entre o valor executado e o reconhecido judicialmente caracteriza excesso de execução, mesmo que decorrente da aplicação de limitador constitucional; (
ii
) estabelecer se é legítima a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do excesso, à luz do CPC/2015, afastando a aplicação da equidade prevista no CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de excesso de execução é legítimo quando o valor pleiteado pelo exequente excede significativamente o montante reconhecido judicialmente, independentemente da motivação técnica da redução, nos termos do art. 917, §2º, I, do CPC.

A condenação em honorários advocatícios em favor do executado é cabível nos casos de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcialmente, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1134186/RS (Tema 410).

Sendo a execução proposta sob a égide do CPC/2015, inaplicável o art. 20, §4º, do CPC/1973, devendo a fixação dos honorários observar o disposto no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Conforme o Tema 1076 do STJ, é vedada a aplicação da equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, como no caso dos autos.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor do excesso encontra respaldo legal e se mostra proporcional, não havendo violação aos princípios da razoabilidade ou causalidade, uma vez que o ônus decorre da conduta da parte ao apresentar cálculo superior ao devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O excesso de execução resta configurado quando o valor pleiteado pelo exequente excede de forma significativa o montante reconhecido como devido, ainda que a redução decorra da aplicação de limitador constitucional.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, com base no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sobre o valor do excesso reconhecido em cumprimento de sentença.

Inviável a aplicação da regra de equidade prevista no CPC/1973 quando a execução foi proposta sob a vigência do CPC/2015 e o valor do proveito econômico é elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 1º e 2º; 917, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011,
DJe
21.10.2011; STJ, Tema 1076.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
GERVÁSIO DA CUNHA MORGADO
, contra decisão monocrática
desta Relatoria
, que

negou provimento
à apelação
, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor do excesso, qualificado em R$ 1.066.046,93
(ID 27654553)
.

Em suas razões (
ID
28357820), o agravante sustenta, em síntese:

(i) omissão da decisão monocrática ao não enfrentar de forma adequada a base de cálculo dos honorários;

(
ii
) ausência de excesso de execução, dado que a redução nos valores decorreu exclusivamente da aplicação do limitador constitucional;

(
iii
) que a fixação dos honorários sobre valor inexistente (excesso não configurado) viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e causalidade;

(
iv
) que a jurisprudência do TJPA tem fixado os honorários, em situações semelhantes, com base em apreciação equitativa, conforme previsto no art. 20, §4º, do CPC/1973.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, com exclusão da condenação ou sua adequação aos parâmetros da equidade.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV apresentou contrarrazões (
ID
28943631), sustentando, em suma:

(i) que houve, sim, excesso de execução, com valor inicialmente pleiteado de R$ 1.225.707,02, sendo reconhecido como devido apenas R$ 199.934,86;

(
ii
) que a condenação em honorários tem amparo nos
arts
. 85, §§ 1º e 2º do CPC/2015 e art. 917, §2º, I, do mesmo diploma;

(
iii
) que o STJ consolidou entendimento no sentido de que o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja fixação de honorários em favor do executado (REsp 1134186/RS – Tema 410);

(
iv
) que não há espaço para aplicação do art. 20, §4º, do CPC/1973, pois o cumprimento de sentença se deu sob a égide do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida ao exame deste Colegiado se concentra sobre a validade e proporcionalidade da condenação em honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, arbitrados em 10% sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

A sentença reconheceu como devido apenas R$ 199.934,86, dos R$ 1.223.707,02 originalmente pleiteados pelo exequente. Portanto, o valor decotado é R$ 1.066.046,93, correspondente a mais de 83% do pedido inicial, o que configura, nos termos do art. 917, §2º, I, do CPC, inegável excesso de execução.

É irrelevante, para tanto, que tal excesso tenha decorrido da aplicação do limitador constitucional. Ainda que o decote se dê por motivo técnico, o fato objetivo é que a parte exequente pleiteou valor manifestamente superior ao do título executivo, situação típica de excesso de execução, como bem delineado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1 .1.
São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (
REsp.

n .º
940.274/MS).
1.
2 .
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
art
.
20, § 4º, do
CPC. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
21/10/2011 RSSTJ
vol
.
44 p. 255)

(grifo nosso)

DA APLICAÇÃO DO CPC/2015

A execução foi manejada já sob a vigência do CPC/2015, conforme reconhecido pela própria parte recorrente. Assim, inaplicável o art. 20, §4º, do CPC/1973, e aplicáveis as normas do art. 85 do CPC/2015, que determinam:

“Art. 85. (...)

§ 1º São devidos honorários advocatícios na (...) execução, resistida ou não (...).

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

O Tema 1076/STJ, em caráter vinculante, vedou expressamente a aplicação da equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico é elevado – o que claramente ocorre no presente caso.

DA PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO

Embora compreensível a argumentação de que os honorários superam o valor líquido que será percebido pelo autor, este ônus decorre do próprio excesso que praticou ao apresentar cálculo superior ao devido, sendo irrelevante que este tenha sido elaborado com base em interpretação equivocada, mas sem má-fé.

Assim, não se verifica violação a princípios processuais, tampouco excesso na fixação em 10%, percentual dentro da margem legal e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Desta feita
, resta demonstrado que:

(i) houve excesso de execução, nos termos do art. 917, §2º, I, do CPC;

(
ii
) a fixação de honorários sobre o valor do excesso tem previsão legal expressa no art. 85, §§1º e 2º, do CPC;

(
iii
) inaplicável a regra do art. 20, §4º, do CPC/1973 ao caso concreto;

(
iv
) não há ilegalidade, abusividade ou
desproporcionalidade na fixação dos honorários no patamar de 10%.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com a consequente manutenção da condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução.

É o voto.

Belém,
02

de
feverei
ro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 02/02/2026